Tribunal: TJMT
Processo: 0001272-97.2015.8.11.0009
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001272-97.2015.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VERA LUCIA FELIX - CPF: 522.339.011-34 (APELANTE), RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES - CPF: 301.824.168-10 (ADVOGADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0095-03 (APELADO), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM DANO MORAL. DANO MORAL RECONHECIDO. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. JUROS. EVENTO DANOSO. RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu na Súmula 54 que
“OS JUROS MORATORIOS FLUEM A PARTIR DO EVENTO DANOSO, EM CASO DE RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL.”
(Súmula 54, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/09/1992, DJ 01/10/1992, p. 16801).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001272-97.2015.8.11.0009

APELANTE: VERA LÚCIA FELIX

APELADO: LOJAS AVENIDA S.A

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
VERA LÚCIA FELIX
contra sentença em Ação Declaratória de Inexistência de Débito e de Nulidade Contratual c.c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada n. 0001272-97.2015.8.11.0009 - Código 92936 - 2ª Vara Cível da Comarca de Colíder
/MT, ajuizada contra
LOJAS AVENIDA S.A,
em que se julgou “
PROCEDENTE

o pedido da requerente para
DECLARAR
a nulidade do
negócio jurídico entre às partes referente ao contrato/título 1669, a inexistência do débito no valor de R$ 235,26,
e
CONDENAR
a
parte
requerida a pagar
à
Requerente a importância de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de indenização pelos danos morais, devendo tal valor ser monetariamente corrigidos, pelo INPC e acrescidos de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês”
.

A parte apelante afirma que
“
O caso em tela trata-se de RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL, pois inexiste contrato entre as partes, tampouco a Apelante realizou compras a prazo no estabelecimento da Apelada
,
razão pela qual os juros legais devem incidir desde a data do evento danoso (09/04/2015), quando teve a Apelante o seu nome negativado indevidamente
.”

Declara que
“
Preceitua a Súmula 54 do STJ: os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em casos de responsabilidade extracontratual.”

Em suma, requer o provimento do recurso, com incidência dos juros desde o evento danoso (id. 190242166).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 190242169).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
VERA LÚCIA FELIX
contra sentença em Ação Declaratória de Inexistência de Débito e de Nulidade Contratual c.c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada n. 0001272-97.2015.8.11.0009 - Código 92936 - 2ª Vara Cível da Comarca de Colíder
/MT, ajuizada contra
LOJAS AVENIDA S.A,
em que se julgou “
PROCEDENTE

o pedido da requerente para
DECLARAR
a nulidade do
negócio jurídico entre às partes referente ao contrato/título 1669, a inexistência do débito no valor de R$ 235,26,
e
CONDENAR
a
parte
requerida a pagar
à
Requerente a importância de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de indenização pelos danos morais, devendo tal valor ser monetariamente corrigidos, pelo INPC e acrescidos de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês”
.

Na sentença, foi reconhecida a inexistência de relação entre as partes, mas os juros incidiram da data da sentença:

“[...]
Tanto que, restou incontroverso que a autora não realizou a compra que ensejou a negativação discutida nos presentes autos, uma vez que em sede de contestação (ID 64068983, Pág. 31) a requerida aduziu que ‘’(...) no caso em tela existe a figura de uma terceira pessoa que se fez passar pela Reclamante, certamente, certamente com intuito de obter vantagem indevida por meio de fraude (...).’’

[...]

Nesse ponto, a parte requerida não se prestou a comprovar as afirmações feitas, assim, impõe-se, portanto, a declaração de nulidade de negócio jurídico da requerente com a empresa requerida, merecendo guarida o pedido da autora de declaração de inexistência de débito.

[...]

Assim, julgo PROCEDENTE o pedido da requerente para DECLARAR a nulidade do negócio jurídico entre às partes referente ao contrato/título 1669, a inexistência do débito no valor de R$ 235,26, e CONDENAR a parte requerida a pagar à Requerente a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização pelos danos morais, devendo tal valor ser monetariamente corrigidos, pelo INPC e acrescidos de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir desta data
. [...]”.

O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu na Súmula 54 que
“OS JUROS MORATORIOS FLUEM A PARTIR DO EVENTO DANOSO, EM CASO DE RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL.”
(Súmula 54, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/09/1992, DJ 01/10/1992, p. 16801).

Neste sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DANOS MORAIS. PENSÃO MENSAL. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SÚMULA N. 54/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Quanto ao termo inicial para a correção monetária e a aplicação dos juros moratórios, esse Corte Superior tem entendimento consolidado no sentido de que "os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual" (Súmula n. 54, STJ); e de que "a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento" (Súmula n. 362, STJ). [...]”
(AgInt no REsp n. 1.950.380/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.)

Ante o exposto, PROVEJO o recurso e considero o termo inicial dos juros a data do evento danoso.

Deixo de majorar os honorários, pois já no máximo de 20%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023